Tribunal: CARF
Processo: 10280.720591/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720591/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.876 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NOVACON REFLORESTADORA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 2401-000.875, de 8 de
junho de 2021, prolatada no julgamento do processo 10280.720586/2011-48, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação improcedente contra Notificação de Lançamento referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). O recurso versa sobre a glosa da Área de
Reserva Legal.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, em síntese, que, o órgão julgador reconheceu a juntada aos autos de certidão da
cadeia dominial do imóvel e não aceitou a impugnação por não ter sido apresentado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720591/2011-51
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.876 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720591/2011-51

tempestivamente Ato Declaratório Ambiental, mas o Superior Tribunal Justiça vem decidindo
reiteradamente pela desnecessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental.
Em face de Resolução de 3 de junho de 2020, foram carreados aos autos
documentos, tendo a recorrente apresentado manifestação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em cognição provisória,
tomo conhecimento do recurso.
Conversão do julgamento em diligência. O recurso versa apenas sobre a área de reserva
legal, tendo o Acórdão de Impugnação1 considerado que Certidão de Cadeia Dominial2
comprovaria a averbação da área de reserva legal, mantendo a glosa da Área de Reserva
Legal em razão de o ADA3 ser intempestivo para o exercício, não substituindo o ADA
de exercício posterior o de exercício anterior.
A Resolução de 3 de junho de 20204 converteu o julgamento em diligência para a
apresentação de matrícula atualizada do imóvel, sob a premissa de que, por força da
extensão e profundidade do recurso voluntário, foi transferida ao presente colegiado a
apreciação de toda a matéria impugnada, ou seja, o conhecimento das questões atinentes
aos dois fundamentos do pedido de cancelamento da glosa da área de reserva legal. (Lei
n° 5.869, de 1973, art. 515, caput e §§ 1° e 2°; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e
1.013, caput e §§ 1° e 2°), até porque não teria a Fazenda Nacional o poder de recorrer
do entendimento de a averbação da área na matrícula do imóvel estar comprovada por
lhe faltar interesse jurídico, eis que o pedido de cancelamento da glosa não prosperou,
tendo o Acórdão de Impugnação julgado a impugnação improcedente, não significando
uma eventual comprovação da ausência de averbação reformatio in pejus, pois o
Acórdão de Impugnação indeferiu o pedido de cancelamento da glosa, ainda que por
fundamento diverso5.

1 No processo n° 10280.720586/2011-48, ver e-fls. 116.
2 No processo n° 10280.720586/2011-48, ver e-fls. 75/76.
3 No processo n° 10280.720586/2011-48, ver e-fls. 49.
4 No processo n° 10280.720586/2011-48, ver e-fls. 149/153.
5 Em face do caso concreto atinente ao processo n° 10280.720586/2011-48, a fiscalização levantou dois
fundamentos para o capítulo da glosa da área de reserva legal: (1) não apresentação do Ato Declaratório Ambiental
– ADA; e (2) não apresentação da certidão do registro imobiliário onde conste a averbação da área de reserva legal.
Na impugnação, ambos os fundamentos foram contestados. O Acórdão de Impugnação acatou as alegações de
defesa em relação ao segundo fundamento, mas rejeitou o pedido de cancelamento da glosa da área de reserva legal
com lastro no primeiro fundamento. O entendimento de não ser cabível o conhecimento da questão pertinente ao
segundo fundamento da glosa em sede de recurso voluntário, apesar de a Fazenda Nacional não ter sido
sucumbente (a glosa da área de reserva legal foi mantida pelo Acórdão de Impugnação) e apesar de não lhe ser
facultado o direito de recorrer da decisão de primeira instância por lhe faltar interesse jurídico para atacar
Acórdão de improcedência da impugnação, significa que a questão atinente ao fundamento de não ter sido
apresentada matrícula com averbação da área de reserva legal teria de restar definitivamente julgada em primeira
instância. Contudo, não há qualquer princípio ou regra no Decreto n° 70.235, de 1972, ou na Lei n° 9.784, de 1999,
a amparar tal trânsito em julgado em desfavor da parte vencedora na primeira instância administrativa. A genérica
alegação de incompatibilidade do processo administrativo fiscal para justificar o não conhecimento da questão
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.876 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720591/2011-51

A partir dessa premissa, considerou-se que o processo não se encontrava em condições
de imediato julgamento, pois a Certidão de Cadeia Dominial já havia sido apresentada
para a fiscalização e sem a “Matrícula atualizada do registro Imobiliário, com a
averbação da área de reserva legal” exigida pela autoridade lançadora6 não havia como
se verificar se a averbação da área de reserva legal foi retificada ou cancelada por ato
posterior com eficácia retroativa constante da matrícula do imóvel, bem como os exatos
termos da averbação eventualmente vigente ao tempo do fato gerador.
Como resultado da diligência, foi carreado aos autos Oficio do Cartório de Registro de
Imóveis, a asseverar 7 8:
Cumprimentando-o Vossa Senhoria cordialmente, por meio do presente, e em
atendimento ao que dispõe o oficio já mencionado em epígrafe, comunico que,
verificando em nossos arquivos, esta Serventia ENCAMINHA EM ANEXO
CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DA FAZENDA VILA NOVA.
CERTIFICO, que o imóvel foi georreferenciada e certificada pelo Instituto
INCRA, a qual foi aberta 02 matrículas da área e vendida com data de registro
em 20 de outubro de 2017 por confissão e assunção de dívida, com de garantia
hipotecária e pignoratícia, para empresa VILA NOVA AGROINDÚSTRIA do
CNPJ n°27.053.643/0001-50. Firmo que estas informações e as demais constam
no corpo da certidão em anexo.
A seguir9, consta dos autos apenas uma Certidão Inteiro Teor a se referir à matrícula
5.390, às fls. 190 do livro n° “2-T” (Registro Geral), de 20 de outubro de 2017,
transcrevo com omissões:

atinente ao fundamento de não ter sido apresentada matrícula com averbação da área de reserva legal, no meu
entender, viola o devido processo legal, norma constitucional também aplicável a favor da Fazenda Nacional. Por
fim, cabe relembrar (Lições de Direito Processual Civil: volume 2 / Alexandre Freitas Câmara. – 22a. ed. - São
Paulo : Atlas, 2013, p. 99 e 100, destaquei):
Quanto à profundidade do efeito devolutivo da apelação, há que se afirmar que esta é idêntica à profundidade da cognição
exercida pelo juízo a quo para o fim de proferir a sentença recorrida.90 A devolução é, pois, plena (quanto à profundidade). Isso
decorre do disposto nos §§ 1° e 2o do art. 515 do CPC. Assim é que, ao julgar o mérito da apelação, poderá o tribunal apreciar
todas as questões examináveis de ofício a cujo respeito o órgão a quo não se tenha manifestado, tenham elas sido ou não
discutidas pelas partes em primeiro grau de jurisdição. Da mesma forma, fundando-se o pedido (ou a defesa) em mais de um
fundamento, e tendo a sentença apreciado apenas um (ou alguns) deles, a apelação permite ao tribunal que conheça dos
demais. Pense-se, por exemplo, numa demanda de despejo por duplo fundamento (falta de pagamento e infração
contratual). Proferida a sentença de procedência do pedido pelo primeiro fundamento, e tendo o juiz deixado de
apreciar o segundo (ou o tendo rejeitado), e interposta apelação pelo demandado, poderá o tribunal, no julgamento do
recurso, "confirmar" a sentença, julgando procedente o pedido do demandante pelo mesmo fundamento em que se
baseou a sentença, ou pelo outro fundamento, que não havia sido apreciado (ou que havia sido rejeitado). Em outros
termos (sempre no exemplo dado acima, do despejo por duplo fundamento), uma vez decretado o despejo por um
fundamento, e interposta a apelação, poderá o tribunal negar provimento ao recurso e decretar o despejo pelo mesmo
fundamento, ou por outro.91 O mesmo se diga, mutatis mutandis, para a defesa com mais de um fundamento.
______________
90 Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, p. 316.
91 É curioso notar que, analisando esta hipótese, afirma notável processualista que na hipótese seria caso de dar provimento ao recurso
(Bermudes, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VII, p. 136). Parece preferível, porém, o tribunal negar provimento à apelação, já
que a pretensão de reforma da sentença terá sido rejeitada (ainda que por fundamento diverso daquele em que a sentença recorrida se
baseara). No sentido aqui defendido, Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, p. 398.
6 No processo n° 10280.720586/2011-48, ver e-fls. 08.
7 No processo n° 10280.720586/2011-48, ver e-fls. 158.
8 Apesar de o “Manual/Roteiro de Formalização/Padronização de Paradigmas e Repetitivos, versão 1.0” orientar a
adoção de cuidados “no sentido de generalidade e abrangência”, o meu voto é no sentido de comandar diligência
justamente para o esclarecimento de questões fáticas atinentes à matrícula do imóvel objeto do lançamento vertido
no processo n° 10280.720586/2011-48. Logo, não há como a partir desse momento não explicitar no corpo do voto
as inconsistência da diligência frustrada e as circunstâncias de fato que merecem esclarecimento. Deixar de
explicitá-las, no meu entender, comprometeria a motivação da decisão e inviabilizaria a elaboração dos quesitos de
fato e, por consequência, inviabilizaria uma perfeita solução da lide.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.876 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720591/2011-51

CERTIFICO em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, a pedido
verbal de pessoa interessada e para os devidos fins que, dando busca nos livros
de Registro Geral de Imóveis deste Cartório de Registro de Imóveis, deparei-me
com a matrícula n° 5.390, às fls. 190 do livro n° "2-T" (Registro Geral), de 20
de outubro de 2017, com o seguinte teor: IMÓVEL – Um imóvel Rural medindo
1541,7606 hectares, Perímetro de 22.189,08 m, denominado de "FAZENDA
VILA NOVA" - Parte 02 de 02, e que se encontra representado pela seguinte
descrição: (...) O Imóvel cadastrado no INCRA/SNCR sob n° 9501577952835.
(...)PROPRIETÁRIO: NOVACON REFLORESTADORA INDÚSTRIA E
COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, (...) por compra feita a José Sebastião
Ferreira da Costa e sua mulher Maria Eneide Ferreira da Costa, nos termos da
Escritura Pública de 16 de agosto de 2000, lavrada às fls. 120 do Livro 18, deste
Cartório, devidamente registrada sob o n.° R-1-3.553, às fls. 253 do Livro 2-K,
de Registro Geral, na mesma data da matrícula, do Cartório de Registro de
Imóveis desta Comarca. Abertura de Matrícula a requerimento do proprietário,
com base no GEORREFERENCIAMENTO CERTIFICADO PELO INCRA (Lei
n° 10.267/ 2001 e Decreto n° 4.449/2002), O referido é verdade e dou fé. ÔNUS
NADA CONSTA. PROTOCOLO 21.623. ____ Oficial.
AV-01-5.390 - DATA: 13 DE JANEIRO DE 2017 - REFERENTE AO
REGISTRO - R-02-3.553 - DATA: 14/12/2012 - transportada do Livro 2-K, fls.
253 - AVERBAÇÃO - Conforme TERMO DE AVERBAÇÃO DE RESERVA
LEGAL - CADASTRAMENTO DE ÁREA DE COMPENSAÇÃO DE
RESERVA LEGAL datado de 11 de dezembro de 2012, a proprietária
NOVACON
REFLORESTADORA
INDÚSTRIA
E
COMERCIO
DE
MADEIRAS LTDA, proprietária da Fazenda Novacon H, registrada sob o n°
2820 do livro n° 2-1, fls. 120, deste Cartório, com coordenadas -48°12'663"W e
02°42'56,141"S, declara perante a autoridade ambiental do Município de Tomé-
Açu, tendo em vista o dispositivo no art. 16, alínea "a" e parágrafo 2° da Lei n°
4.771/65 e suas alterações - Código Florestal, que a floresta ou forma de
vegetação existente com a área de 876,893 ha, correspondente a 20,00% do total
da propriedade, compreendida nos limites indicados: Área da compensação 01: -
P-01, de longitude -48°12'48,663"W, latitude -2° 42'56,141"S; P-02, de
longitude -48°12'1,178"W, latitude -2° 42'56,866"S; P-03, de longitude -
48°13'8,203"W, latitude -2° 46'13,282"S; P-04, de longitude -48°12'19,717"W,
latitude -2° 46'22,292"S; fica registrado como SERVIDÃO FLORESTAL para a
compensação para compor a RESERVA LEGAL, da propriedade objeto desta
Matricula, denominada FAZENDA VILA NOVA, sendo área privada titulada e
registrada, Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. (...)
Portanto, o Oficio do Cartório de Registro de Imóveis informa o encaminhamento de
duas certidões inteiro teor da FAZENDA VILA NOVA e que, após ter sido
georreferenciada e certificada pelo INCRA, ela teria dado ensejo a duas matrículas, mas
consta dos autos apenas uma Certidão Inteiro Teor em anexo ao Ofício, ou seja, a
matrícula 5.390, às fls. 190 do livro n° “2-T” (Registro Geral), de 20 de outubro de
2017, pertinente ao imóvel denominado FAZENDA VILA NOVA - Parte 02 de 02,
medindo 1541,7606 hectares, cuja compra estaria registrada sob o n° R-1-3.553, às fls.
253 do Livro 2-K, de Registro Geral. Logo, deve haver uma segunda matrícula não
carreada aos autos referente ao imóvel FAZENDA VILA NOVA - Parte 01 de 02,
circunstância coerente com a gritante redução da área do imóvel.
Nesse contexto, resta claro que o comando da Resolução não foi integralmente atendido,
mas também que o comando é insuficiente para solucionar a dúvida existente.
Portanto, impõe-se a reformulação dos termos da diligência comandada na Resolução
para que sejam atendidos pela Receita Federal os seguintes quesitos de fato:

9 No processo n° 10280.720586/2011-48, ver e-fls. 159/166.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.876 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720591/2011-51

(1) Na matrícula do imóvel FAZENDA VILA NOVA, NIRF 7.762.800-4, com
área total declarada de 2.081,9 ha, contemporânea ao exercício objeto do
lançamento, havia área de reserva legal averbada antes da data de ocorrência do
fato gerador do ITR referente ao exercício objeto do lançamento? A resposta a
esse quesito deve ser instruída com certidão inteiro teor da matrícula 3.553, fls.
253, do Livro 2-K, de Registro Geral de Imóveis do Cartório do Único Ofício
da Comarca de Tomé-Açú/PA com todos os registros, averbações e anotações
nela lançados, a ser extraída por meio reprográfico ou com transcrição
datilográfica de sua literalidade (Lei n° 6.015, de 1973, art. 19, § 1°), bem como
das matrículas posteriores dela derivadas, em especial a matrícula faltante dentre
as mencionadas no Oficio n.° 001/2020/CRI.
(2) Havendo área de reserva legal averbada antes da data de ocorrência do fato
gerador do ITR referente ao exercício objeto do lançamento, ela se localizava na
propriedade FAZENDA VILA NOVA, NIRF 7.762.800-4, ou envolveria
compensação mediante reserva legal extrapropriedade?
(3) Havendo área de reserva legal na propriedade averbada antes da data de
ocorrência do fato gerador do ITR referente ao exercício objeto do lançamento,
qual sua dimensão?
(4) Havendo área de reserva legal na propriedade averbada antes da data de
ocorrência do fato gerador do ITR referente ao exercício objeto do lançamento,
ela foi retificada ou cancelada por ato posterior constante da matrícula do
imóvel? Havendo retificação ou cancelamento, qual o momento da produção de
efeitos?
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, com
abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para
julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital